Tribunal: TJES
Processo: 5039149-32.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039149-32.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURA DE LIMA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5039149-32.2024.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTES:
NU PAGAMENTOS S.A. e MAURA DE LIMA.

RECORRIDOS:
MAURA DE LIMA e NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente MAURA DE LIMA é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA CONFIRMAÇÃO DE COMPRA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS POR TERCEIROS. OPERAÇÕES AUTORIZADAS SEM O MÍNIMO DE CAUTELA DA CONSUMIDORA, QUE SEGUIU AS INSTRUÇÕES DOS ESTELIONATÁRIOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recursos inominados interpostos pelo requerido
NU PAGAMENTOS S.A.
e pela autora
MAURA DE LIMA
, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando o recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$978,00 (novecentos e setenta e oito reais) e indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrentes das operações bancárias (PIX com cartão de crédito) efetuadas por terceiros que aplicaram um golpe na recorrida e a instruíram a seguir suas orientações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, preliminar de cerceio de defesa e, no mérito, ausência de falha na prestação do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro e inexistência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado.

3.

Por sua vez, a autora requereu em suas razões recursais a majoração do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), por entender que o valor estabelecido seria irrisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Inicialmente,
REJEITO
a preliminar arguida pelo requerido. Não há cerceamento de defesa, uma vez que as provas documentais foram valoradas pelo juízo de origem, não se tratando de desconsideração da prova, mas de fundamentação contrária aos interesses do recorrente.

5.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a autora se enquadra como consumidora e o requerido como fornecedor, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza o art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo ao requerido demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

6.

Adentrando ao mérito,
quanto ao recurso da instituição financeira
, vislumbra-se,
prima facie
, que o caso dos autos difere dos outros acerca do tema “golpe bancário”, tendo em vista que os elementos carreados aos autos comprovam que a autora confirma na exordial e no Boletim de Ocorrência que recebeu ligação de um golpista e seguiu todos os passos determinados por ele, bem como as operações realizadas apenas podem ser efetivadas por meio de login e senha, logo, além de ter repassado informações pessoais e intransferíveis, seguiu o passo a passo o que os estelionatários a orientaram a fazer, viabilizando a realização as operações impugnadas, denotando-se, assim, tratar-se de fortuito externo, ante a impossibilidade da instituição bancária impedir as operações, não incidindo, assim, o entendimento da Súmula n.º 479 do STJ.

7.

Nesta toada, observa-se a excludente de responsabilidade, pois a autora, ao não tomar nenhuma cautela, seguindo os passos que os estelionatários foram repassando, viabilizando a concretização das operações ora impugnadas, evidenciando-se, assim, a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, §3º, Inc. II, do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

8.

A propósito, verifica-se que a jurisprudência recente reconhece que, em casos tais, quando fica demonstrado que as operações foram realizadas por meio das informações prestadas pelo consumidor, seguindo as orientações dos estelionatários sem qualquer cautela, incide a excludente de responsabilidade alhures, conforme segue
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
Transferências de valores de contas bancárias para terceiros. Operações realizadas após contato telefônico de suposto preposto do réu. Correntista que admite ter seguido o "passo a passo" dos supostos procedimentos de segurança ditados por terceiros pelo telefone. Possível ocorrência do chamado "phishing".
Fatos narrados e elementos dos autos que conduzem à conclusão de que a correntista acabou por possibilitar o acesso do terceiro fraudador a dados sensíveis como senha ou chave de segurança (token). Excludente de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor (artigo 14, §3º, II). Responsabilidade da instituição financeira não configurada
. Pretensão indenizatória improcedente. Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1013685-33.2023.8.26.0008; Relator (a): Flávio Cunha da Silva; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024).
(g.n.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença de procedência. Recurso do réu. ADMISSIBILIDADE
. Ausência de provas robustas que apoiem a alegação do autor de que houve "hackeamento" de sua conta para realização das transferências contestadas.
Evidências indicam que as operações foram efetivadas com as credenciais de segurança do próprio autor. Aplicação do CDC e análise sobre a responsabilidade objetiva do fornecedor, requerendo a demonstração de nexo causal entre a conduta do banco e o evento danoso. Falha na prestação do serviço não configurada
. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1039851-12.2022.8.26.0114; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/06/2024; Data de Registro: 04/06/2024).
(g.n.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
- Sentença de improcedência em relação aos bancos apelados - Recurso da autora – Ausência de falha na prestação dos serviços – Operações realizadas pela própria autora – Conduta pouco cuidadosa - Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros – Excludente de responsabilidade – Inteligência do art. 14, §3º, inc. II, do CDC - Sentença de improcedência confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1027006-69.2023.8.26.0224; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024). (g.n.)

9.

Tendo em vista o provimento do recurso da requerida, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos, resta prejudicado o exame do recurso da autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO

ao recurso da ré NU PAGAMENTOS S.A. para, reformando a sentença,
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial. Quanto ao recurso da autora MAURA DE LIMA, mostra-se prejudicado em razão do provimento do recurso da ré.

11.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)